Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722632-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR COIMBRA RABELLO AGRAVADO: C R S AUTO PECAS LTDA, CHRISTIANE LUCIA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Victor Cimbra Rabello, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do pje 0720568-73.2023.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. O Agravante direciona o pedido ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Brasília, e requer nos termos do art. 544 do CPC, o processamento do Agravo de Instrumento para ulterior encaminhamento e julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Por meio da decisão ID 60315580, foi determinada a intimação do agravante para esclarecer o direcionamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da competência deste Relator adequar-se as hipóteses constantes dos arts. 11 e 12, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão ID 60879054. Após, foi proferida nova decisão ID 61893570, determinando a intimação do agravante para cumprimento integral da decisão ID 60315580, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, apesar de intimado, o agravante, quedou-se inerte, conforme certidão ID 62453194. Ante a inércia do agravante, impõe-se o não conhecimento do recurso. Sem custas e sem honorários advocatícios. Operada a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito